Tribunal: TCU
Processo: 002.916/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032025, modalidade Pregão e Uasg 10001 (Objeto: Objeto é na área de operação de equipamentos de áudio, vídeo e geração de imagens paratransmissão ao vivo por rádio, televisão e internet, pelo período de 30 (trinta) meses.)

Inteiro teor:
Acórdão 1717/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação com pedido de concessão de cautelar a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90003/2025, sob a responsabilidade de Câmara dos Deputados, com valor estimado de R$ 45.407.196,15 (peça 8, p. 31), cujo objeto está na área de operação de equipamentos de áudio, vídeo e geração de imagens para transmissão ao vivo por rádio, televisão e internet, pelo período de trinta meses. Considerando o pressuposto do perigo da demora por tratar-se de contratação não decorrente de registro de preços, cujo contrato está na iminência de ser assinado; Considerando não haver como concluir acerca da presença do pressuposto do perigo da demora reverso e não haver plausibilidade jurídica, nos termos examinados pela unidade técnica; Considerando que o representante alega, em suma, o descumprimento do contido Acórdão 6671/2023-TCU-Primeira Câmara , relatoria do Ministro Jorge Oliveira, proferido no TC Processo 011.483/2022-9 e que a aceitação da proposta da Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (Fundac), no dia 3/2/2025 (p. 3); Considerando que a representante sustenta que a participação da Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (Fundac) no certame violaria o princípio da isonomia, em razão da imunidade tributária da entidade; Considerando que conforme precedentes deste Tribunal, a vedação genérica à participação de entidades sem fins lucrativos não encontra amparo legal, sendo admitida sua participação quando houver nexo entre os serviços prestados e os objetivos institucionais da entidade; Considerando que a análise técnica realizada nos autos constatou a compatibilidade entre o objeto licitado e as finalidades estatutárias da Fundac, afastando qualquer irregularidade na sua participação no certame; Considerando o exame técnico realizado e os precedentes jurisprudenciais desta Corte de Contas, verifica-se que a participação da Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (Fundac) no certame não afronta os princípios da isonomia e da vantajosidade, uma vez que há compatibilidade entre o objeto licitado e as finalidades da entidade; Considerando que a decisão judicial proferida no Mandado de Segurança 1004574-92.2025.4.01.3400 permitiu a participação da Fundac no certame; Considerando que não há evidências de dano ao erário ou de qualquer vantagem indevida obtida pela Fundac no certame; Considerando que a evolução dos fatos no âmbito do pregão eletrônico tornou a questão debatida destituída de relevância prática; Considerando que não há evidências de que tenha ocorrido violação ao disposto no Acórdão 6671/2023-TCU-Primeira Câmara , e as alegações apresentadas na representação não são suficientes para justificar a adoção de providências por parte deste Tribunal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: (i) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; (ii) no mérito, considerar a presente representação improcedente; (iii) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; (iv) informar à Câmara dos Deputados e ao representante do acórdão; e (v) arquivar os autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 002.916/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Alessandra Vieira de Almeida (11688/OAB-SC), representando Plansul Planejamento e Consultoria Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.